Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-39.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014999-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), TATIANE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 935.016.501-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA DE MAMOPLASTIA FUNCIONAL/REPARADORA COM USO DE PRÓTESE. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. NATUREZA REPARADORA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIMED NORTE DE MATO GROSSO em face da sentença que a condenou à obrigação de autorizar e custear o procedimento de mamoplastia feminina pós-bariátrica (com implantes), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

1.

A Recorrente sustenta, em síntese: a) a validade das cláusulas contratuais que excluem procedimentos estéticos; b) que a junta médica instaurada concluiu pelo caráter meramente estético da cirurgia; c) a inexistência de dever de indenizar por danos morais, diante do exercício regular de direito.

2.

O cerne da controvérsia reside na natureza do procedimento de mamoplastia solicitado por paciente que, após submeter-se a cirurgia bariátrica, apresenta quadro de ptose mamária e excesso de pele, com indicação médica para correção funcional (id. 340874496 e id. 340874497).

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, consolidou a tese de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

4.

No contexto fático-probatório, verifica-se que a Recorrida apresentou laudo médico (ID 340874496) atestando que a cirurgia é necessária e ainda sugeriu em havendo dúvida quanto ao caráter da cirurgia, a realização de junta médica. O excesso de tecidos epiteliais decorrente da perda ponderal maciça é sequela da patologia da obesidade, cuja correção integra o tratamento integral garantido pela Lei no 9.656/98.

5.

A conclusão da junta médica da operadora não tem o condão de afastar o direito da consumidora, prevalecendo a conduta médica baseada em evidências científicas e na necessidade clínica da paciente. A recusa da cobertura, sob o pretexto de ser cirurgia estética, mostra-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal e do STJ é pacífica no sentido de que a negativa indevida de cobertura de tratamento de saúde essencial gera dano moral, pois agrava a aflição psicológica e o desamparo do beneficiário em momento de vulnerabilidade.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este colegiado em casos análogos, não comportando redução.

8.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026